Tribunal: TJES
Processo: 5003300-80.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-01-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003300-80.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JEANE OLIVEIRA ALMEIDA FRAGA

AGRAVADO: JOSMIR SIMAN FRAGA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003300-80.2023.8.08.0000

A
GV
TE
:
JEANE OLIVEIRA ALMEIDA FRAGA

A
GV
DO
:
JOSMIR SIMAN FRAGA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPESAS SUPÉRFLUAS. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE FRAGILIDADE FINANCEIRA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A declaração de pobreza tem presunção relativa de veracidade, a qual pode ser afastada mediante a devida comprovação de inexistência de miserabilidade.

2. A existência de diversas despesas supérfluas da parte para manutenção do seu estilo de vida não lhe garante o direito de requerer a gratuidade de justiça.

3. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003300-80.2023.8.08.0000

A
GV
TE
:

JEANE OLIVEIRA ALMEIDA FRAGA

A
GV
DO
:

JOSMIR SIMAN FRAGA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça a autora/recorrente.

Inicialmente, entendi por bem suspender a tramitação do feito originário, com o objetivo de resguardar os atos até então praticados e permitir a prolação de decisões urgentes pelo julgador a quo.

Neste momento, não vislumbro razão para acolher a tese recursal.

E assim digo, porque como bem pontuado na decisão objurgada, inexiste qualquer demonstração de hipossuficiência financeira no caso em ela.

Pelo que se observa, a recorrente aufere renda superior a vinte mil reais somente a título de locação dos imóveis que possui, isso sem contar a atividade laboral exclusiva.

Outrossim, verifico que ela possui veículo automotor seminovo acima dos padrões populares, para o qual paga mais de 2 salários mínimos apenas a título de seguro.

Verifico ainda das despesas por ela apresentadas que a recorrente possui faxineira e ainda despende cerca de um salário mínimo apenas com lazer e serviços de salão de beleza, o que é incompatível com uma pessoa que seja carente de recursos, chegando a beirar a má-fé a sua afirmação de pobreza.

A propósito, vejamos o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ALVARÁ. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA
. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. Parâmetro de cinco salários mínimos para o deferimento da benesse, conforme Enunciado n. 49 do Centro de Estudos do TJRS, que, no entanto, não serve, por si só, como embasamento suficiente para o indeferimento ou deferimento do benefício, quando outros elementos colacionados ao feito apontam em sentido contrário ao postulado.
Caso dos autos em que a documentação acostada aos autos não enseja a concessão da
gratuidade
judiciária, uma vez que sequer veio aos autos comprovação dos rendimentos mensais do agravante e, embora evidencie gastos com farmácia e ser portador de doença, também o fez em relação a diversas despesas
supérfluas
.
Condição de hipossuficiente não caracterizada. Recurso desprovido.(Agravo de Instrumento, Nº 70081391005, Oitava Câmara Cível, Tribunal de
Justiça
do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em: 12-06-2
019)

Destarte, sem maiores delongas, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão que rejeitou o pleito de gratuidade de justiça a recorrente.

Fica a recorrente cientificada da necessidade de recolhimento do preparo deste recurso em razão da inexistência de concessão do benefício, sob pena de inscrição em dívida ativa.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)